Tribunal: TJMT
Processo: 1018310-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018310-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (IMPETRANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (IMPETRANTE), ENTONY LUAN BIULCHI - CPF: 058.815.721-06 (PACIENTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), LUCAS MARQUES ASTI - CPF: 062.348.171-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILIO FERREIRA LEMES FILHO - CPF: 964.586.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MENDES PEDROSA DA SILVA - CPF: 253.910.031-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), ENTONY LUAN BIULCHI - CPF: 058.815.721-06 (PACIENTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– PRETENSA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não se configura excesso de prazo para a formação de culpa quando já encerrada a instrução criminal.

Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado n. 52 da Súmula do STJ.

A eventual ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. (STJ,
HC
n. 224.669/SP).

É incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontra em situação jurídica diversa, não havendo falar, no caso, de aplicação do princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Entony Luan Biulchi,
apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o mantém segregado apesar do excesso de prazo nos autos da ação penal de código 78305.

Conforme consignado na decisão de Id. 55868986, pp. 1-2:

“De acordo com os termos da impetração, o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos I (mediante motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal e encontra-se segregado cautelarmente desde 23.4.2019.

O impetrante asseverou que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há muito tempo (mais de 1 ano e 4 meses), sem que, até a presente data, tenha sido realizado o julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Acrescentou que o insurgente preenche os requisitos da liberdade provisória, especialmente porque é réu primário, de bons antecedentes, com endereço fixo e trabalho lícito.

Com essas considerações, postulou a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, requerendo ainda o tratamento isonômico em relação ao corréu Lucas Marques Asti, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal, para a qual foi concedida a prisão domiciliar.

É o relato do necessário”

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas, constante do Id. 59199955, pp. 2-6.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 59465478, pp. 1-7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Na presente ação constitucional, o impetrante alega, em suma, excesso de prazo para a formação da culpa.

Sem razão, contudo.

Infere-se dos autos que o paciente está preso cautelarmente pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, porque no dia 20 de março de 2019, por volta das 21h00min, na via pública, denominada Av. Mario Abraão Nassarden, bairro São José, Nobres/MT, o beneficiário, juntamente com os codenunciados Lucas Marques Asti e Adilio Ferreira Lemes Filho,
agindo com
animus necandi
, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima Maria Mendes da Cunha, por meio de realização de disparos de arma de fogo.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo singular em 10.4.2020.

O paciente apresentou resposta à acusação.

No caso em apreço, após analisar o andamento processual por meio do sistema interno deste egrégio Tribunal de Justiça e com arrimo nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 59199955, pp. 2-6), constatei que houve desmembramento da ação com relação ao coacusado Adilio Ferreira Lemes Filho, e o Ministério Público apresentou alegações finais, encontrando-se o feito no aguardo da apresentação dos memoriais finais pela defesa do paciente.

Portanto, já encerrada a instrução criminal, incide na espécie a disposição contida na Súmula 52 do STJ,
in verbis
:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DESTE STJ. EVENTUAL DELONGA SUPERADA. ORDEM DENEGADA. Com o encerramento da instrução criminal, já que se encontra na fase de alegações finais, resta superado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consoante o enunciado na Súmula 52 desta Corte Superior”
(STJ,
HC
237.875/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 9.4.2013).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52/STJ. ORDEM DENEGADA, RECONSIDERADA A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT. (...) Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado n. 52 da Súmula desta Corte.”
(STJ,
HC
198.764/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2012).

Impõe-se enfatizar, outrossim, que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado
” (STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Sobre o tema, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade.”
(STJ, RHC n. 39.998/PI, Relatora: Marilza Maynard, Desembargadora convocada do TJ/SE, DJe 13.9.2013)

Assim sendo, o
pedido formulado na exordial não merece acolhimento, por estar superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, em razão da constatação de que a instrução processual está encerrada.

Por fim, não se pode perder de vista que
para efeitos da extensão de benesse concedida ao corréu
Lucas Marques Asti, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal, seria necessária a existência de
isonomia
entre os indivíduos que,
acusados da prática de um mesmo crime
, encontrem-se em
idêntica situação jurídica
, pressupostos estes não demonstrados nesta impetração, assim, não há falar em aplicação do princípio da isonomia, até porque o coacusado Lucas Marques Asti, embora imputável é acometido por uma patologia neurológica, consoante se constata pelas informações prestadas pela autoridade tida como coatora, bem como pelo fato de o paciente responder por diversos atos infracionais (informação extraída do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça).

Nessa esteira de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça

firmou entendimento no sentido de que o histórico do agente, reforçado pela prática reiterada de atos infracionais graves e/ou da mesma natureza, demonstra que a soltura do paciente constitui efetivo risco social, justficando-se a manutenção da prisão preventiva (STJ,
HC
578982/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.6.2020), sobretudo porque
“a persistência na prática criminosa compromete a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC 580216/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
denegação da ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020